Tribunal: TJMT
Processo: 0005306-59.2003.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005306-59.2003.8.11.0002
Recorrentes:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Recorrido:
JOSE BRAS PEREIRA DA SILVA
GENI MARQUES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 76194471):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR – AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR PELO ENTE PÚBLICO – CARACTERIZAÇÃO DA EXPROPRIAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM – AVALIAÇÃO - LAUDO PERICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE APLICÁVEL - IPCA-E - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tanto proprietários quanto possuidores podem postular indenização pelos danos decorrentes de desapropriação indireta. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo STJ: "(...) Legitimidade do possuidor que, sem título de domínio, postula indenização por perda da posse por ato ilícito do poder público (Precedente: REsp 182.369/PR)" (REsp 871.379/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 18/09/2008, DJe 21/10/2008).
2. Quanto ao "quantum" indenizatório, embora o Julgador não se vincule à conclusão da perícia técnica, nos laudos apresentados os "experts" elaboraram fundamentada análise das condições do bem expropriado e da situação de mercado a ele referente, apresentando os elementos fáticos e técnicos suficientes a respaldar a conclusão avaliativa.
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 810, e o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, estabeleceram o IPCA-E como índice de correção monetária das condenações, em geral, da Fazenda Pública.
4. Não se aplicam à desapropriação indireta as determinações do § 1o do art. 27 do Decreto-lei no 3.365/41, uma vez que ele pressupõe a existência de um valor oferecido, o que não ocorre, aplicando-se, para fixação dos honorários advocatícios, as disposições do CPC.
5. Recurso desprovido.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv n. 0005306-59.2003.8.11.0002, Relator: Juiz Convocado YALE SABO MENDES, j. em 08/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, que negou provimento ao recurso, permanecendo inalterada a sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o Apelante ao pagamento no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) a titulo de indenização por desapropriação indireta, sendo que a correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação. Juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, e condenação do Ente/Requerido em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
O recorrente alega dissídio jurisprudencial, ao fundamento de que a decisão recorrida divergiu dos acórdãos paradigmas quanto ao valor pago a título de indenização pela perda da posse na desapropriação, pois em “situação análoga ao presente (indenização por desapropriação indireta de possuidor) a sentença foi reformada, sendo reconhecido que o valor precisa ser de até 60% (sessenta por cento) do valor da indenização por desapropriação indireta de proprietário.
Ainda, aduz que há violação ao artigo 27,§1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941 e ao artigo 20,§§3o e 4o, do Código de Processo Civil/1973, pois a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios deveria ser fixado sempre no limite mínimo legal, existindo também dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 83400495).
Contrarrazões em id. 84304992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 184
Consoante relatado, a recorrente aduz que há violação violação ao artigo 27,§1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941 e ao artigo 20,§§3o e 4o, do Código de Processo Civil/1973, pois a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios deveria ser fixado sempre no limite mínimo legal, existindo também dissídio jurisprudencial.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
Pois bem, no julgamento do paradigma REsp 1.114.407/SP (Tema 184), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de que “O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente”, consoante ementa a seguir transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE RAZÕES FUNDAMENTADAS NA ALÍNEA "B" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ARESTO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REVISÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 27 DO DECRETO-LEI 3.365/41. 1. O presente recurso especial não pode ser conhecido com base no artigo 105, inciso III, alínea "b", da CF, pois, no caso, não houve aplicação de ato de governo local em detrimento de lei federal e nem a formulação de teses fundamentadas nesse permissivo; 2. Deve ser afastada a alegada violação aos artigos 515, § 1o e 535, ambos do CPC, pois o aresto impugnado guardou observância ao princípio da motivação obrigatória das decisões judiciais na medida em que analisou suficientemente a controvérsia dos autos; 3. A admissibilidade do recurso especial exige a clara indicação dos dispositivos supostamente violados, bem como em que medida teria o acórdão recorrido afrontado cada um dos artigos atacados ou a eles dado interpretação divergente da adotada por outro tribunal, o que não se verifica na hipótese dos autos. A deficiência na fundamentação do recurso no pertinente ao afastamento de multa por litigância de má-fé inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, atraindo, portanto, a Súmula n. 284 do STF; 4. A jurisprudência sedimentada nas duas turmas da 1a Seção é no sentido de que o valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-lei 3.365/41 – qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente; 5. Uma vez a sentença foi prolatada em momento posterior a edição da MP n.o 1.577/97, a alíquota dos honorários advocatícios deve ser reduzida de 10% para 5%. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “Não obstante, com base na doutrina, entendo que não se aplicam à desapropriação indireta as determinações do § 1o do art. 27 do Decreto-lei no 3.365/41, uma vez que ele pressupõe a existência de um valor oferecido e, na desapropriação indireta "inocorre qualquer oferta de preço" (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed., rev., ampl e atual. São Paulo : Atlas, 2014. p. 893), sendo "só aplicável às desapropriações regularmente processadas", já que o "apossamento administrativo decorre de ato ilícito e sem o consentimento do proprietário espoliado" (SALLES, José Carlos de Moraes. A desapropriação à luz da doutrina e da jurisprudência. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 858), embora não se olvide o entendimento do STJ no sentido de que se aplicam as disposições do Decreto-lei no 3.365/41 (STJ, REsp 1114407/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, S1, DJe 18/12/2009; REsp 1.300.442/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 26/06/2013)” (id. 76194471).
Cumpre mencionar também que em julgamento recente, em 13/11/2020, proferido na Petição no 12344/DF, houve a manutenção da tese firmada no Tema 184/STJ, frente à especialidade da norma expropriatória em relação ao Código de Processo Civil.
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, pois o órgão fracionário decidiu pela não aplicação do artigo 27,§1o, do Decreto-lei no 3.365/1941.
Ante o exposto, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 184), determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça